Tribunal: TJMT
Processo: 0009929-73.2008.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009929-73.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), M. CANOVA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 00.556.770/0001-15 (APELANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), MC E MC CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 04.825.158/0001-51 (APELANTE), M H J CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 05.351.155/0001-96 (APELANTE), MAURILIO CANOVA - CPF: 206.404.479-53 (APELANTE), MARLENE LAVERDE CANOVA - CPF: 808.867.441-72 (APELANTE), SIMONE LAVERDE CANOVA CONCEICAO - CPF: 729.536.911-20 (APELANTE), MAURICIO CAMPIOLO - CPF: 434.280.619-34 (APELANTE), VITURINO SOARES DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURILIO CANOVA - CPF: 206.404.479-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE LAVERDE CANOVA - CPF: 808.867.441-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE LAVERDE CANOVA CONCEICAO - CPF: 729.536.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO CAMPIOLO - CPF: 434.280.619-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESIDENCIAL ALTOS DA COLINA. PUBLICIDADE ENGANOSA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALTERAÇÕES NO PROJETO EXECUTIVO SEM CONSENTIMENTO DOS CONSUMIDORES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGOS 37 E 66. SENTENÇA QUE RECONHECE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUANTO À ALEGADA FALTA DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.

1.

O Código de Defesa do Consumidor proíbe toda e qualquer publicidade enganosa ou abusiva, sendo vedada a indução do consumidor a erro na contratação de serviços ou aquisição de produtos (art. 37 do CDC).

2.

Em contrato de aquisição de unidades residenciais, as empresas fornecedoras do produto ficaram obrigadas a entregar o empreendimento conforme descrito nas especificações técnicas disponibilizadas aos adquirentes, sob pena de configurar propaganda enganosa, caracterizadora de inadimplemento contratual. A redução do número de unidades habitacionais, promovidas por alterações posteriores do projeto executivo, realizadas sem a anuência dos consumidores, configuram descumprimento contratual.

3.

A alegada inexecução das obras de infraestrutura, consubstanciadas na falta de implementação da área verde destinada ao lazer, das obras de saneamento e abastecimento de água e das vias internas, não constituíram fundamento da condenação, uma vez que tais irregularidades foram sanadas antes da propositura da demanda, ensejando, inclusive, a improcedência do pedido nesta parte.

4.

Mantém-se a sentença que condenou as apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais e morais aos consumidores prejudicados pelas alterações no projeto e por prática de publicidade enganosa.

5.

Recurso parcialmente não conhecido e, na parte em que conhecido, desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelas empresas
M. CANOVA CONSTRUCOES CIVIS LTDA., MC E MC CONSTRUCOES CIVIS LTDA.
e
M H J CONSTRUCOES CIVIS LTDA.,
contra sentença do Juízo da Vara Especializada Em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, proferida pelo
MM. Juiz Bruno D’Oliveira Marques,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
para condenar as requeridas à reparação dos consumidores que firmaram contratos relativos ao Residencial Altos da Colina e tiveram prejuízos de ordem material e moral em razão das irregularidades perpetradas pelas demandadas, a serem devidamente alegados e comprovados em fase de liquidação de sentença; declarar inadequada a expressão “
pro ratie die”
associada da correção monetária na cláusula terceira do contrato referente a
M. Canova Construções Civis Ltda.
e da cláusula quarta do contrato pactuado com a demandada
MHJ Construções Civis Ltda
., condenando as requeridas ao ressarcimento de eventual pagamento a maior decorrente de erro do cálculo; declarar inadequada a expressão “
precária”,
constante na cláusula sétima do contrato da requerida
M. Canova Construções Civis Ltda.
, devendo a cláusula ser interpretada consoante o tópico 2.5 da sentença; declarar abusiva a cláusula oitava do contrato da demandada
M. Canova Construções Civis Ltda
., devendo a cláusula ser interpretada consoante o tópico 4 da sentença, condenando a requerida ao ressarcimento de eventual retenção que tenha ultrapassado o percentual 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago; declarar abusiva a cláusula décima segunda, item nove, do contrato da demandada
MHJ Construções Civis Ltda
., por ausência de informações necessárias, condenando as requeridas ao ressarcimento de eventual pagamento exigido em decorrência dessa cláusula. A sentença

julgou improcedentes os pedidos formulados em face do
Município de Cuiabá
e indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a exclusão de Maurílio Canova, Marlene Laverde Canova, Simone Laverde Canova e Maurício Campiolo do polo passivo da lide.

Nas razões recursais, as requeridas sustentam a inexistência das deficiências construtivas apontadas no empreendimento Altos da Colina, apontando que o Projeto inicial (no 727/97) foi redimensionado, originando o Projeto no 611/2004, por meio do qual houve redução do número de unidades habitacionais de 245 para 97 casas, de modo que o residencial foi totalmente construído e entregue aos respectivos adquirentes.

Alegam que os Projetos de Abastecimento de Água e Saneamento estão devidamente aprovados e implantados e que todos os imóveis foram incorporados e possuem matrículas individualizadas, estando aptas à transferência aos seus respectivos compradores.

Asseveram que as provas colacionadas aos autos demonstram a conclusão das obras e a existência de “área verde destinada a lazer, ou seja, a praça central do condomínio”, enfatizando que o Projeto prevê que as internas seriam encascalhadas (com brita solta), não havendo que se falar em irregularidade por fata de asfaltamento das ruas, como reconhecido pela sentença.

Ao final, pugnam pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos, excluindo a condenação ao pagamento de danos morais e materiais.

As contrarrazões vieram ao id. 179153229.

O parecer ministerial é pelo desprovimento do recurso (id. 190611161).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelas empresas
M. CANOVA CONSTRUCOES CIVIS LTDA., MC E MC CONSTRUCOES CIVIS LTDA.
e
M H J CONSTRUCOES CIVIS LTDA.,
contra sentença do Juízo da Vara Especializada Em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, proferida pelo
MM. Juiz Bruno D’Oliveira Marques,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
para condenar as requeridas à reparação dos consumidores que firmaram contratos relativos ao Residencial Altos da Colina e tiveram prejuízos de ordem material e moral em razão das irregularidades perpetradas pelas demandadas, a serem devidamente alegados e comprovados em fase de liquidação de sentença; declarar inadequada a expressão “
pro ratie die”
associada da correção monetária na cláusula terceira do contrato referente a
M. Canova Construções Civis Ltda.
e da cláusula quarta do contrato pactuado com a demandada
MHJ Construções Civis Ltda
., condenando as requeridas ao ressarcimento de eventual pagamento a maior decorrente de erro do cálculo; declarar inadequada a expressão “
precária”,
constante na cláusula sétima do contrato da requerida
M. Canova Construções Civis Ltda.
, devendo a cláusula ser interpretada consoante o tópico 2.5 da sentença; declarar abusiva a cláusula oitava do contrato da demandada
M. Canova Construções Civis Ltda
., devendo a cláusula ser interpretada consoante o tópico 4 da sentença, condenando a requerida ao ressarcimento de eventual retenção que tenha ultrapassado o percentual 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago; declarar abusiva a cláusula décima segunda, item nove, do contrato da demandada
MHJ Construções Civis Ltda
., por ausência de informações necessárias, condenando as requeridas ao ressarcimento de eventual pagamento exigido em decorrência dessa cláusula.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos da apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo a promover a análise da irresignação manifestada no apelo.

No caso em exame, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MATO GROSSO,
por intermédio da Promotoria de Defesa da Cidadania e do Consumidor, ajuizou esta ação civil pública, fundada no Inquérito Civil no 000687-02/2005, instaurado pelo Órgão, a partir de reclamações feitas por consumidores adquirentes de lotes do condomínio
RESIDENCIAL ALTOS DA COLINA
, localizado no bairro Novo Paraíso, em Cuiabá.

O procedimento administrativo comprovou a existência de ilegalidades contratuais, bem como de diversas irregularidades na execução do projeto, destinado à implementação do loteamento residencial.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos apresentados na peça defensiva e com arrimo no vasto acervo probatório acostado aos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos termos relatados.

Irresignadas, as apelantes sustentam a inexistência das irregularidades construtivas apontadas, alegando que promoveram todas as obras previstas no projeto executivo, de modo que se mostra indevida sua condenação ao pagamento das verbas indenizatórias fixadas.

Incialmente, destaco que, por força da delimitação do efeito devolutivo, estampada na norma do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, o julgamento do apelo deve se limitar aos capítulos da sentença, que constituem objeto da matéria impugnada.

Assim, no que diz respeito à alegação de que o loteamento residencial foi totalmente construído e entregue aos respectivos adquirentes, não prospera a irresignação recursal.

Em análise aos documentos apresentados, foi possível extrair que as vendas das unidades residenciais do condomínio Residencial Altos da Colina tiveram início ainda no ano de 2000 e foram efetivadas, aos diversos consumidores, mediante a promessa de entrega do empreendimento, com a composição de 245 (duzentos e quarenta e cinco) unidades, conforme se infere do farto acervo probatório angariado nos autos, a exemplo do documento intitulado “Especificações Técnicas” (id. 179153153 - Pág. 2), juntado pela própria apelante
M. CANOVA CONSTRUCOES CIVIS LTDA.,
por ocasião do ajuizamento de uma ação de rescisão contratual em face de um dos adquirentes.

Tal fato é corroborado pela Certidão de id. 179153153 - Pág. 6, expedida pelo Cartório do 2o Ofício da Capital, que o registro do empreendimento com a mesma composição de 245 (duzentos e quarenta e cinco) unidades autônomas, distribuídas entre 129 (cento e vinte e nove) unidades com 02 (dois) dormitórios e 116 (cento e dezesseis) unidades de 03 (três) dormitórios.

Este, também, foi o formato que constou dos vários contratos de compra e venda celebrados com diversos consumidores, como exemplifica o instrumento acostado ao id. 179153153 - Pág. 12.

Nesse contexto, a alegação de que projeto inicial foi redimensionado pelo Projeto no 611/2004, para o fim de reduzir de 245 (duzentas e quarenta e cinco) para 97 (noventa e sete) casas, não tem o condão de infirmar a conclusão exarada na sentença, na medida em que o residencial foi entregue desprovido das características presentes no memorial descritivo do empreendimento, documento este que foi entregue aos consumidores no ato da compra.

Essa prática, aliás, além de importar em manifesta violação ao disposto no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, constitui grave infração aos preceitos estabelecidos pela Lei Consumerista, sendo passível, inclusive, de configurar as infrações penais tipificadas nos artigos 66, 67, 68 e 69 da mesma norma.

O Código de Defesa do Consumidor proíbe toda e qualquer publicidade enganosa ou abusiva, porquanto constitui mecanismo hábil de indução do consumidor a erro na aquisição do produto ou contratação de serviços.

Nessa linha de intelecção, ao propagar a edificação do Residencial Altos da Colina com as especificações estampadas na ficha técnica fornecidas aos adquirentes, por ocasião da oferta e/ou no ato da efetivação da compra das unidades, as apelantes se obrigaram a entregar o empreendimento nos moldes divulgados, de sorte que, eventuais futuras alterações no projeto, realizadas à revelia dos compradores, não se mostram capazes de afastar a conduta violadora dos princípios consumeristas e do inadimplemento contratual, geradora dos danos de ordem material e moral causados aos consumidores.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA – ABALO MORAL EVIDENCIADO – VALOR MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor pago a maior em razão da propaganda enganosa deve ser restituído.

A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização. E o valor tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, e comporta alteração quando se mostrar excessivo para o contexto da lide.

(N.U 1001122-61.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

No tocante às demais alegações,
consubstanciadas na execução dos Projetos de Abastecimento de Água e Saneamento, na efetiva conclusão das obras, na implementação da “área verde destinada a lazer”, e, por fim, na regularidade da cobertura imprimida às ruas do empreendimento, vi
slumbra-se que não constituíram fundamento para a sucumbência experimentada, uma vez que a sentença, neste particular, afastou a pretensão condenatória, reconhecendo que as referidas irregularidades, que foram detectadas na vistoria da Fiscalização Preventiva, foram sanadas pelas apelantes antes mesmo da propositura da demanda.

Logo, neste ponto, carecem as apelantes de interesse recursal.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO NESTA PARTE, por ausência de interesse recursal, e, na parte em que foi conhecido, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024